Tribunal: TJDFT
Processo: 0718052-22.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. USO DE FACA. MOTIVO FÚTIL. EXASPERAÇÃO DA PENA. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra que condenou o réu pela prática do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (art. 129, § 9o, do Código Penal), fixando a pena definitiva em 7 meses de detenção, em regime inicial aberto, com concessão da suspensão condicional da pena.
2. A defesa busca a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da pena na primeira fase, ao invés da fração utilizada na sentença, e o afastamento da agravante de motivo fútil, sob argumento de ausência de comprovação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a fração de aumento utilizada na primeira fase da dosimetria da pena foi desproporcional; (ii) verificar se a agravante de motivo fútil deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A valoração negativa das circunstâncias do crime justifica-se pelo uso de uma faca na agressão, circunstância que aumenta a reprovabilidade da conduta e autoriza a exasperação da pena-base.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT não impõe critério matemático rígido para a fração de aumento na primeira fase da dosimetria, desde que seja devidamente fundamentada e proporcional.
6. O motivo fútil caracteriza-se pela agressão motivada por questão desproporcional, no caso, um pedido da vítima para que o réu contribuísse com as despesas da casa, não sendo suficiente para afastar a agravante a existência de animosidade prévia.
7. A jurisprudência consolidada do STJ confirma que a existência de discussão anterior não impede a incidência da agravante do motivo fútil quando a reação do agente se mostrar desproporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa das circunstâncias do crime justifica-se quando a conduta do réu demonstrar maior reprovabilidade, como no caso de uso de arma branca na agressão.
2. A fração de exasperação da pena na primeira fase da dosimetria não segue critério matemático rígido, desde que proporcional e fundamentada.
3. A agravante do motivo fútil caracteriza-se pela desproporcionalidade entre a motivação do crime e a conduta do agente, não sendo afastada por mera animosidade prévia entre as partes.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9o; 61, II, "a"; 59; 68; 77.